Tribunal: TJDFT
Processo: 0703328-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. ASSINATURA DIGITAL. SENTENÇA MANTIDA. PARTE RÉ CITADA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO.
1. “Decorrido o prazo estipulado para a emenda sem manifestação do interessado, correta a sentença que indefere a petição inicial e, por consequência, extingue o feito sem julgamento do mérito.” (TJDFT. Acórdão 1861096, APC 07006904920248070010, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, j. 9/5/2024, DJe 20/5/2024). 1.1. No caso, após ter sido reiterada a determinação de emenda da petição inicial, a parte autora, intimada, quedou-se inerte, razão por que deve ser mantida a sentença pela qual foi indeferida a petição inicial por não atendimento à ordem de emenda, quanto à regularização da representação processual da autora (assinatura digital que não atende ao art. artigo 1o, §2o, III, “a” e “b”, da Lei 11.419/2006).
2. A jurisprudência orienta no sentido de que “5. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido.” (REsp 1.801.586/DF, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 11/6/2019, DJe 18/6/2019). 2.1. Após a prolação da sentença, a ré/apelante foi citada para apresentar as contrarrazões. Assim, tendo sido apresentada a defesa na fase recursal, devem ser fixados honorários advocatícios em favor do causídico da parte ré/apelada, os quais deverão tomar como parâmetro o valor da causa, pois o indeferimento da inicial não importa em condenação, nem pode ser economicamente apreciada.
3. Recurso conhecido e não provido.